Tribunal: TJPA
Processo: 0015046-13.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10225 - Acumulação de Cargos
Data de julgamento: 2022-05-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0015046-13.2015.8.14.0301

APELANTE: BANPARÁ

REPRESENTANTE: BANPARÁ

APELADO: RONALDO DA COSTA CORDEIRO

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMOS. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS. CONTA CORRENTE. SOMATÓRIA COM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA LEI N.º 10.820/2003. NÃO CABIMENTO DA LIMITAÇÃO DE 30% (TRINTA POR CENTO) SOB A REMUNERAÇÃO. NEGÓCIO JURÍDICO DIVERSO DO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

O recorrido contratou diversos negócios jurídicos com a instituição bancária, contraindo empréstimos consignados e pessoais (BanparaCard), tendo ajuizado a presente demanda com intuito de que os descontos de todos os empréstimos fiquem limitados a 30% de seus vencimentos.

2.

A jurisprudência pacificou entendimento de que a modalidade de empréstimo pessoal, que acarreta descontos diretamente na conta corrente do contratante, possui natureza jurídica diversa do empréstimo consignado, e por essa razão não se aplica a limitação prevista na Lei n.º 10.820/2003.

3.

Portanto, o apelo deve ser acolhido para reformar a sentença vergastada, haja vista a ausência de previsão legal ao pedido do apelado.

4.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Acordam
, os Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
nos termos do voto do relator.

Julgamento do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e trés dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e dois .

Esta Sessão foi presidida pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Dr(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível e Empresarial da Capital, que julgou parcialmente procedente a Ação Ordinária movida por Ronaldo da Costa Cordeiro.

Houve a interposição de recurso de apelação (Id.
1388941
), sendo que o recorrente pleiteou a realização de sustentação oral, mas não fora analisado o requerimento e ocorreu o julgamento do recurso (Id.
1954369
e Id.
2001860
).

Desse modo, houve a interposição de embargos de declaração, que fora acolhido, anulando o referido acórdão, pelo que segue novo julgamento do recurso de apelação.

O Apelante, em suas razões recursais, relata que o Apelado é correntista do BAPARÁ e que contratou dois empréstimos consignados, a serem pagos em 100 (cem) parcelas mensais fixas de R$692,86 e R$326,39. Além disso, contratou ouros 2 empréstimos modalidade BanparaCard, em que o pagamento ocorre através de desconto em conta corrente.

Diz que, no tocante aos empréstimos consignados, já se obedece ao limite de 30% (trinta por cento) e que os empréstimos concedidos a título pessoal não estão sujeitos à esta limitação.

Desse modo, requer que o Apelado seja condenado a litigância de má-fé e que haja reforma da sentença, para julgar improcedente a demanda, afastando o pagamento de honorários advocatícios.

Fora ofertada contrarrazões (Id. 1388948).

O Ministério Público de 2º Grau apresentou manifestação pelo conhecimento e provimento do recurso (Id.
1779569).

É o relatório necessário.

À secretaria para inclusão do feito em pauta de julgamento presencial/videoconferência.

VOTO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Capital que julgou parcialmente procedente a demanda para que o Banpara, ora apelante, limite o valor do desconto de todos os empréstimos do apelado a 30% (trinta por cento) de seus vencimentos.

O recorrente aduz que é indevida tal limitação, que deve incidia apenas quanto aos empréstimos contratados na forma de consignado.

Da análise dos autos, verifica-se ser incontroverso o fato de que o apelado contratou empréstimos tanto na modalidade consignado, como via BanparaCarda (com valores descontados diretamente na conta corrente).

Cediço que o
s descontos realizados em folha de pagamento devem atender à uma limitação, com escopo de resguardar a manutenção básica do indivíduo, obedecendo a regra de proteção do salário, insculpida no art. 7º da Constituição Federal.

Nesse sentido, fora editada a
Lei n.º 10.820/2003, que dispõe sobre a autorização para desconto de prestações em folha de pagamento, e limita os descontos sob os vencimentos em relação aos empréstimos consignados.

Ocorre que alguns dos empréstimos contratados pelo apelado, de forma livre e consciente, foram para pagamento direto da conta corrente e a referida norma limitadora não se aplica aos descontos que incidem em conta corrente, sendo aplicável, no entanto, somente para empréstimos consignados.

Nesse sentido posiciona-se a jurisprudência do STJ, veja-se:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. OFENSA AO ART. 2º, § 2º, I, DA LEI 10.820/2003. LIMITAÇÃO DE 30% DOS VENCIMENTOS EM CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO. EMPRÉSTIMO FINANCEIRO CELEBRADO COM INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. DESCONTO EM CONTA-CORRENTE. HIPÓTESES DISTINTAS. AUTORIZAÇÃO EXPRESSA. LIMITAÇÃO DE DESCONTO NÃO APLICÁVEL. PRECEDENTE DA SEGUNDA SEÇÃO. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. EXAME PREJUDICADO. 1. No enfrentamento da matéria, o Tribunal de origem lançou os seguintes fundamentos: "Restou incontroversa a relação entre as partes, assim como os empréstimos efetuados, já que o próprio autor descreve na inicial todas as operações realizadas. Os documentos acostados aos autos demonstram que o autor é funcionário público estadual, sendo certo ainda que em folha de pagamento há desconto de apenas um dos empréstimos no valor de R$ 910,06 num total de vencimentos de R$ 7.257,62 bruto e R$ 2.872,19 líquido (fls. 37 e 134). As parcelas referentes aos demais empréstimos são descontados diretamente na conta corrente (fls. 42/46 e fls. 102/126). Como se percebe, o desconto efetuado em folha, que sofre limitação legal, não ultrapassa o limite de 30% pleiteado pelo autor. Ora, nesse cenário, como já vem reiteradamente julgando este Relator, o salário, após ser depositado em conta corrente do titular, transforma-se em ativo financeiro comum, passível assim das operações regulares de débito e crédito, inexistindo, ainda, limitação de descontos. Assim, apesar do autor alegar dificuldades financeiras, registre-se que não cabe ao Judiciário assumir posição paternalista, direcionando e tutelando os gastos de quem quer que seja, especialmente quando o contratante é plenamente capaz na órbita civil, como ocorre com o autor". 2. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que a modalidade de empréstimo com pagamento em débito na conta-corrente mantida pela instituição financeira é distinta do empréstimo mediante consignação em folha de pagamento, não se sujeitando, assim, ao limite de 30% (trinta por cento) previsto na Lei 10.820/2003. O referido entendimento foi pacificado pela Segunda Seção do STJ no AgInt no REsp 1.500.846/DF, julgado em 12/12/2018. 3. Na hipótese, trata-se de descontos em conta-corrente de empréstimos "comuns" (não consignados em folha de pagamento), de modo que é inviável a aplicação de analogia com o regramento legal que versa acerca dos descontos consignados em folha de pagamento. 4. Dessume-se que o acórdão recorrido está em sintonia com o atual entendimento do STJ, razão pela qual não merece prosperar a irresignação. Incide, in casu, o princípio estabelecido na Súmula 83/STJ: "Não se conhece do Recurso Especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida." 5. Cumpre ressaltar que a referida orientação é aplicável também aos recursos interpostos pela alínea a do art. 105, III, da Constituição Federal de 1988. Nesse sentido: REsp 1.186.889/DF, Segunda Turma, Relator Ministro Castro Meira, DJe de 2.6.2010. 6. Fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do Recurso Especial pela alínea a do permissivo constitucional. 7. Agravo conhecido para não conhecer do Recurso Especial.

(STJ - AREsp: 1739032 SP 2020/0195918-6, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 02/02/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/04/2021)

Destarte,
no caso em tela verifico que os descontos lançados à favor da instituição financeira apelante no contracheque não ultrapassaram o limite de 30% da remuneração.

Portanto, o apelo deve ser acolhido, visto que o pleito inicial
pretende que, considerando a somatória de todos os empréstimos firmados pelo recorrido (consignados ou não), faça a limitação dos descontos em 30% (trinta por cento), o que é incompatível com o entendimento dominante, inclusive por não ter previsão legal.

No que tange ao pedido de condenação por litigância de má-fé, entendo que, nos termos do artigo 17, do CPC/1973 (legislação vigente à época), considera-se a litigância de má-fé nas seguintes hipóteses:

Art. 17. Reputa-se litigante de má-fé aquele que:

I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso;

II - alterar a verdade dos fatos;

III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;

IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo;

V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;

Vl - provocar incidentes manifestamente infundados.

VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório

Considerando as informações trazidas aos autos, concluo que o apelado não praticou ato desleal que justificasse a sua condenação em litigância de má-fé, pois compreendeu que era devida a limitação de descontos para todas as modalidades de empréstimos.

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para reformar a sentença e julgar totalmente improcedente o pedido do autor, ora apelado.

Por conseguinte, inverto o ônus de sucumbência para condenar a parte autora/apelado ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em R$ 500,00 (quinhentos reais), estando suspensa a exigibilidade, em razão do que disciplina o artigo 98, § 3º, do CPC.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 23/05/2022